Tribunal: TJES
Processo: 5001764-53.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001764-53.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. e outros
RECORRIDO: MANOEL TOMAZ DE OLIVERIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001764-53.2023.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA

RECORRIDO: MANOEL TOMAZ DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação na qual a parte autora afirma que adquiriu uma televisão junto a requerida Casas Bahia, se utilizando de seu cartão de crédito BanQi. Porém, segundo suas alegações, após três dias da compra, se arrependeu e seguiu com o cancelamento.

Aduz que tentou comprar outro televisor com o valor da compra que fora cancelada, mas foi informado de que não seria possível utilizar esse crédito para a compra, pois já havia sido repassado para a
administradora do cartão
. Em contrapartida, a segunda requerida informou que haveria o estorno do valor entre 7 e 30 dias, o que não aconteceu.

Diante do exposto, a parte autora requer a devolução do valor pago bem como indenização em danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que a requerida, ora recorrente, não demonstrou que houve o cancelamento da compra e o estorno do valor.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a requerida a devolver o valor pago e a pagar indenização por danos morais.

O recorrente interpôs o presente Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos. Sustenta que restou demonstrado em sede de contestação que houve o comando de cancelamento da venda e estorno do valor na data solicitada pelo recorrido, 09/06/2023, sendo que o crédito do valor na fatura do cartão é de responsabilidade da administradora do cartão, não havendo, portanto, responsabilidade do estabelecimento comercial no caso dos autos.

Após análise dos autos, verifico que o é caso de reformar a sentença recorrida. Explico.

Em sede de contestação a recorrente apresentou documento demonstrando que efetuou, em 09/06/2023, a solicitação de cancelamento da compra e pedido de restituição do valor pago. No referido documento
consta como data de devolução o dia 13/06/2023.

Entendo, portanto, que não houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, que prontamente atendeu à solicitação do consumidor. O processamento do valor e lançamento do crédito na fatura, depende da administradora do cartão de crédito do recorrido, sendo desta a responsabilidade caso o valor não tenha sido restituído.

Importante pontuar que o recorrido não anexou aos autos as faturas do cartão de crédito, de modo a demonstrar que o crédito do valor não foi, de fato, efetuado.

Desse modo, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, concluo que não há, no caso em análise, qualquer ato ilícito ou falha na prestação dos serviços por parte da recorrente que gere o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença a fim de JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)